Tribunal: TJMT
Processo: 1000343-34.2023.8.11.0052
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000343-34.2023.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAURICIO FRANCISCO ALVES - CPF: 615.847.031-72 (APELANTE), RENATA TAMYRES FAUSTINO DE FARIAS - CPF: 065.768.441-40 (ADVOGADO), JAILTON LEITE - CPF: 001.470.381-54 (ASSISTENTE), JOSE JULIANO BARBOSA - CPF: 011.574.121-65 (ASSISTENTE), SILVANA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 569.222.806-87 (ASSISTENTE), SIRLEY NENIDA PEREIRA LEITE (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE TRÂNSITO (ART. 306 E ART. 293 DA LEI N. 9.503/1997) – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – DOSIMETRIA DA PENA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA ACESSÓRIA COM A PRINCIPAL – ADMISSIBILIDADE – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – SANÇÃO CUMULATIVA – SANÇÃO DEVE GUARDAR SIMETRIA COM A REPRIMENDA CORPÓREA – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO PROVIDO.

“A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, “deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro. ”
(STJ, AgRg no HC 271.383/RJ)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Mauricio Francisco Alves
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, nos autos da ação penal n.º 1000343-34.2023.8.11.0052, em que o condenou no incurso do art. 306,
caput
, da lei n. 9.503/1997, a pena de 06 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, sendo substituída

por uma restritiva de direito (perdimento de valores – fiança), além da suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses (art. 293, CTB). (Id. 253165355)

Nas razões, requer que seja estabelecido o tempo mínimo de suspensão do direito de dirigir, além de cassar o perdimento da fiança. (Id. 253165361)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada. (Id. 253165366)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Adriano Augusto Streicher de Souza, manifestou-se pelo
provimento
do recurso de apelação, assim sintetizando:

(Id. 258342189)

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 306 (EMBRIAGUEZ AO VOLANTE) DA LEI 9.503/97 – INSURGÊNCIA DA DEFESA – PRETENDIDA A REDUÇÃO DO QUANTUM APLICADO À SANÇÃO DE PROIBIÇÃO DE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – DEFESA PRETENDE CASSAÇÃO DO PERDIMENTO DA FIANÇA DETERMINADO EM SENTENÇA. PROCEDENTE – DESTINAÇÃO DE VALORES – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – PERDA DA FIANÇA OCORRE COM O TRÂNSITO EM JULGADO.
PELO PROVIMENTO DO RECURSO.''

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por

Mauricio Francisco Alves
, contra os termos da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, nos autos da ação penal n.º 1000343-34.2023.8.11.0052.

No presente recurso, visa somente a diminuição quanto ao tempo de suspensão do direito de dirigir, e ao perdimento da fiança, não havendo insurgência da materialidade e autoria delitiva.

O juízo sentenciante condenou o réu, pela prática do crime previsto no art. 306 do CTB, nos seguintes termos:

“[...]
II – FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de ação penal pública incondicionada ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em que se imputa ao acusado
Maurício Francisco Alves
a prática do crime tipificado no artigo 306, da Lei n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro).

Não há preliminares a decidir, razão por que passo ao exame do mérito.

A) DA MATERIALIDADE

A materialidade delitiva foi devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito de ID 115211178, pelo boletim de ocorrência de ID 115211180, pelo termo de constatação etílica de ID 115211181, pelos termos de declarações de ID 115211184, 115211852 e 115211185, pela prova oral produzida em Juízo, bem como pelos demais elementos de prova constantes dos autos.

B) DA AUTORIA

Também a autoria é inconteste.

A denúncia narra que, na data de 01 de fevereiro de 2023, na Av. dos Imigrantes, Rio Branco/MT, o denunciado, Maurício Francisco Alves, com consciência e vontade, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme atesta termo de constatação etílica juntado aos autos.

Ao prestar informações perante a Autoridade Policial, o denunciado admitiu ter feito a ingestão de bebida alcoólica antes de dirigir seu veículo. Confira-se:

“(...)
QUE confirma que tomou uma dose de conhaque no Bar do Maxixe e outra dose de conhaque no Bar do CHAIN;

QUE alega que após consumir a bebida alcoólica, saiu dirigindo o seu veículo (celta, de cor vermelha, placa KAP 9003), e foi buscar a sua namorada Sirley para dar uma volta na cidade;
QUE na ocasião, passaram pela rua Itamarati, no Bairro Cidade Alta e pararam em frente a uma residência em que Sirley acreditava ser a mesma residência em que teria feito uma faxina na mesma semana, sendo essa a residência desta Escrivã subscritora; QUE, o interrogando alega que Sirley queria ter certeza sobre qual seria a casa, uma vez que no dia da prestação de serviço, foi levada de carro até a residência desta Escrivã e que caso fosse acionada novamente saberia qual seria a casa correta; QUE, o interrogando então parou em frente a uma casa, não sabendo dizer se aquela era a casa desta Escrivã ou de outra pessoa, pois que desceu do veículo e iluminou com a lanterna do celular para verificar a numeração da residência, saindo logo em seguida; QUE afirma que viu a numeração da residência e que não conferia com a numeração que Sirley possuía, motivo pelo qual decidiram ir embora; QUE tais fatos ocorreram por volta das 22h00min do dia 01/02/2023; QUE afirma que passou devagar com o seu veículo por essa rua por duas vezes, sendo que parou em uma dessas vezes para ver o número da residência; QUE alega que após isso, saíram do local e que deixou Sirley em casa e que quando transitava pela Avenida dos Imigrantes foi abordado pela Polícia Militar;
QUE afirma que durante a abordagem, foi indagado ao interrogando se havia consumido bebida alcoólica, ocasião em que confirmou aos policiais, sendo, então, conduzido para esta delegacia;
QUE nega que tivesse a intenção diversa do que constatar a numeração da casa; QUE alega que fez isso apenas para saber onde Sirley poderia estar trabalhando nesta cidade; QUE perguntado a quanto tempo se relaciona com Sirley, responde dizendo: "ACHO QUE TEM UNS 4 OU CINCO MESES"; (...)”. Interrogatório do réu prestado perante a Autoridade Policial, conforme documento de ID 115211846.

Em Juízo, o réu confirmou as afirmações prestadas na Delegacia de Polícia, admitindo que ingeriu bebida alcoólica e depois conduziu seu veículo sob influência de álcool (
vide interrogatório de mídia de ID 159877728).

Nesse mesmo sentido, confira-se os depoimentos dos policiais militares ouvidos em Juízo, nos quais eles consignaram que o réu apresentava sinais visíveis de embriaguez na ocasião de sua prisão:

“(...) Ah sim, é nossa equipe foi acionada pelo doutor Leandro, né? Acerca de um indivíduo ter passado em frente à casa dele, descido do veículo e clareado né, com o celular na residência dele. Aí ele é encaminhou os vídeos né, pra pra guarnição. Aí em posse dessas informações e das características, aí a gente pediu apoio pra Lambari do Oeste, pra que eu? Que eu de lá também, eles vieram pra Rio Branco aí? Enquanto uma guarnição ficou fazendo o bloqueio, outra ficou é rodando a cidade, né, pra ver se conseguia abordar, né, o veículo. Aí posteriormente a gente conseguiu abordá lo, né, na avenida dos imigrantes, aí é fizemos de final de parada, né? Som é sonoro de luzes, ele parou o veículo, aí foi dado a ordem para ele descer do veículo, aí ele demorou pra descer, né? Aí pedimos de novo pra ele descer do veículo que até então tava em atitude suspeita pelo fato, né, que o doutor Leandro tinha flagrado ele, descendo em frente a sua residência e até então a gente não sabia a real situação que que era, né? Aí ele desceu do veículo, aí fizemos busca pessoal, aí
foi percebido que né, que ele tava meio disperso, tava exalando é teor alcoólico e a gente perguntava as coisas pra ele, demorava um pouco a responder. Aí foi perguntado pra ele se ele havia ingerido, algum tipo de bebida alcoólica. Aí ele falou que ao sair do serviço, ele passou no bar do chaim, né, que é um bar conhecido em Rio Branco, e posteriormente no bar do jaime, que aí tava retornando pra sua residência.
A gente conduziu para o segundo pelotão aqui pra registrar o boletim de ocorrência e encaminhar para a polícia civil. É, vocês chegaram a oferecer o teste é do etilômetro pra ele? Não. Aqui na nossa unidade a gente faz o auto de constatação etílica, né? É, a gente não tem o aparelho. Em Rio Branco não tem o o, o bafômetro? Não. Tá. É, o senhor conhecia o senhor Maurício já tinha participado de outra ocorrência dele? Se eu havia participado de alguma outra ocorrência com ele? Isso se o senhor conhecia ele, se o senhor já tinha participado de outra ocorrência? Não negativo. Eu conheço ele, que ele ele trabalha sempre trabalha com problema com motorista lá no outro mercado, uma cidade pequena aqui que todo mundo já se conhece praticamente. Tá. O senhor nunca participou de uma outra abordagem dele? Não. O senhor, não. Até mesmo vou é, não sei se é relevante, né? Mas posteriormente é que é posteriormente lá na delegacia. Aí ele tava falando que ele foi levar a esposa dele, que queria fazer diária, que era vizinha do doutor Leandro, uma policial civil. Até hoje, hoje ela não mora lá na cidade, mas ela morava aí, aí ele posteriormente lá ele falou isso pra pra guarnição, né? Ele? E aí ele tava na dúvida na casa, né? Qual a casa que era e por isso que ele foi lá, aquele local. (...)”. Declarações prestadas em Juízo pela testemunha Policial Militar José Juliano Barbosa, conforme mídia de ID 159877728.

“(...) Eu lembro que no dia eu tava de serviço, aí recebemos uma informação que teria uma pessoa na casa do teria passado várias vezes na casa em frente a casa do do promotor de justiça de Rio Branco. Aí de certo momento chegou até não sei se usou uma lanterna, alguma coisa assim pra iluminar a casa do doutor. É isso aí. De imediato saímos na na na rua, na fazer com as ondas pra ver se encontrava esse veículo, né? Aí encontramos o veículo na avenida dos imigrantes. O Celta vermelho, né? Aí, s
egundo o o condutor do do veículo, ele teria saído de serviço e relatou que teria ingerido bebida alcoólica em 2 bares da cidade, acho que no bar do Jaime e um outro bar, o bar do chaim
, se eu tiver enganado aí de imediato, segundo mesmo ele foi na casa do do do promotor, se não tiver enganado junto com a sua, sua namorada ou sua esposa, não lembro bem e segundo ela, parece que foi para mostrar o lugar que ela trabalhava ou ia trabalhar no caso, né? Ai diante as informações é levamos, conduzimos ele até o quartel da de Rio Branco para fazer o boletim de ocorrência e encaminhamos eles, ele no caso para delegacia de Rio Branco para ver o que que estava acontecendo, né? Para as providências cabíveis.
É no caso em relação à questão dos sinais, né? Indicativos de que ele tinha feito uso de bebida alcoólica. Tem como o senhor é informar novamente?
Não entendi, doutora. Pode repetir por favor. Em relação à questão dos sinais que ele apresentava, que ele tinha feito uso de bebida alcoólica, quais seriam esses sinais que ele apresentava?
Sim, ele estava. Ele estava com forte odor etílico. Ele não conversava assim, não dá para entender bem o bem o que ele falava. E e ele mesmo nos relatou que tinha ingerido bebida álcoolica, nesses dois desses dois locais, de esses dois locais que eu falei para o senhora no no bar do chaim e no bar do Jaime, segundo ele, quando saiu do serviço já tinha deslocado diretamente para esse lugar.
O senhor já tinha participado de outra ocorrência relacionada a ele? Não, doutora, nunca, nunca tinha participado. (...)”. Declarações prestadas em Juízo pela testemunha Policial Militar Jailton Leite, conforme mídia de ID 159877728.

Demais disso, analisando detidamente os autos, todas as provas produzidas, notadamente a confissão do acusado, aliada aos depoimentos testemunhais, dão conta de que ele conduziu o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de bebida alcoólica.

Ademais, o termo de constatação etílica de ID 115211181, é claro no sentido de atestar que o acusado possuía no ato da prisão, dez sinais de ter ingerido bebida alcoólica, quais sejam, sonolência, olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, falante, dispersão, exaltação, não sabe onde está, não sabe data, dificuldade no equilíbrio e fala alterada.

Assim, não restam dúvidas quanto à existência dos fatos, da materialidade e da autoria quanto ao acusado.

No tocante à culpabilidade, esta também não resta dúvida, vez que o acusado é imputável, possui potencial consciência da ilicitude e, na espécie, lhe era perfeitamente possível adotar conduta diversa, prudente.

Portanto, examinando-se o conjunto probatório, verifico que a prova se mostra segura a respeito dos fatos delituosos e da autoria, esta recaindo na pessoa do acusado, sendo sua condenação nas iras do artigo 306, do CTB, medida de rigor.

C) DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

O denunciado confessou a prática delitiva, tendo fornecido elementos que embasaram o juízo condenatório positivo. Assim, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

III – CONCLUSÃO

Do exposto,
JULGO

PROCEDENTE
o pedido inscrito na denúncia para
SUBMETER MAURICIO FRANCISCO ALVES
,

brasileiro, divorciado, motorista, inscrito no CPF sob o n. 615.847.031-72 e portador do RG 10314571 SSP/MT, nascido aos 13/11/1975, natural de Salto do Céu/MT, filho de João Francisco Alves e Maria Cicera de Carvalho Alves, residente e domiciliado na Avenida 7 de Setembro, Cidade Alta, Rio Branco/MT (Num. 115211846 – Pág.1), às disposições dos artigos 306, do Código de Trânsito Brasileiro, c.c artigo 65, III, “d”, do Código Penal.

Em obediência ao princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF), passa-se à dosimetria da reprimenda, nos termos do artigo 59 e 68, ambos do CP.

Na primeira fase
, examinam-se as circunstâncias judiciais (art. 59, do CP):

i. Culpabilidade:
inerente ao tipo;

ii. Antecedentes:
o réu é primário (CAC de ID 115357585);

iii. Conduta social:
não há elementos para valorá-la em desfavor do réu;

iv. Personalidade:
não há elementos para valorá-la em desfavor do réu;

v. Motivo:
inerente ao tipo;

vi. Circunstâncias:
inerentes ao tipo;

vii. Consequências:
inerentes ao tipo;

viii. Comportamento da vítima:
não pode ser valorado em prejuízo do réu.

Ponderadas as circunstâncias judiciais, tendo em vista a inexistência de circunstância desfavorável

ao réu,
FIXO
a
PENA-BASE
em
06 (seis) meses de detenção
, a
pena de multa
em
10 (dez) dias-multa
e a
pena de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
pelo prazo de
06 (seis) meses
.

Na segunda fase
, presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), a qual não será valorada, porquanto a pena-base não pode ser fixada abaixo do mínimo legal (Entendimento da súmula n. 231 do STJ). Assim,
MANTENHO
a
PENA INTERMEDIÁRIA
em
06 (seis) meses de detenção
, a
pena de multa
em
10 (dez) dias-multa
e a
pena de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
pelo prazo de
06 (seis) meses
.

Na terceira fase
, não há causas de aumento nem de diminuição de pena, razão pela qual
CONSOLIDO
a
PENA DEFINITIVA
em
06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO
, a
pena de multa
em
10 (DEZ) DIAS-MULTA
e a
pena de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
pelo prazo de
06 (SEIS) MESES
.

Em razão de não haver nos autos elementos que demonstrem as condições econômicas do réu,
FIXO
o valor do dia-multa no mínimo legal, correspondente a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo.

Considerando o montante de pena aplicado, dada a primariedade,
FIXO O ABERTO
como regime inicial de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, e § 3º, do CP.
DEIXO DE APLICAR
o art. 387, § 2º, do CPP, uma vez que fixado o regime inicial mais benéfico possível.

Presentes os requisitos do art. 44, do CP,
SUBSTITUO
a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito, consistente em:
perdimento de valores,
consistente no perdimento da fiança recolhida no ID 115211859, a ser depositada em favor da Vara de Execução Penal de Rio Branco/MT.

Saliento que a substituição da pena refere-se apenas à pena privativa de liberdade (seis meses de detenção), subsistindo, portanto,

sem prejuízo
, a pena de multa e a de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direito,
DEIXO DE APLICAR
o art. 77, do Código Penal.

Disposições finais:

i.
Ante a ausência de elementos nos autos, bem como da inexistência de contraditório quanto ao ponto,
DEIXO DE FIXAR
o valor mínimo de reparação previsto no art. 387, IV, do CPP;

ii.
Ausentes os requisitos do artigo 312 do CPP, pelo que
CONCEDO
ao réu o direito de recorrer em liberdade;

iii.
Inexistindo bens apreendidos, deixo de dar destinação;

iv. CONDENO
o réu ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 804, do CPP. Entretanto, suspendo a exigibilidade de tais verbas, tendo em vista que o acusado está sendo representado pela Defensoria Pública Estadual;

v. INTIMEM-SE
pessoalmente o réu, o Ministério Público e a Defensoria Pública, do inteiro teor desta sentença. [...]” (Id. 253165355)

Primeiramente, vale ressaltar, que o crime previsto no art. 306 da Lei n. 9.503/1997, prevê em sua redação da seguinte forma:

“Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência: Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. ”

Denota-se que o Juiz de origem também condenou o apelante a pena privativa de liberdade em 06 (seis) meses de detenção, além de suspendê-lo ou proibi-lo de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses, conforme dispõe o art. 293 da Lei n. 9.503/97.

“
Art. 293. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor,
tem a duração de dois meses a cinco anos.”

Assim, verifica-se que a pena acessória se encontra desproporcional com a pena principal, pois, a reprimenda restou fixada no mínimo legal e
a pena acessória restou em 06 (seis) meses, ou seja, 04 (quatro) meses acima do mínimo legal, sem fundamentação concreta.

Isso porque, é cediço que a pena de suspensão ou de proibição de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a pena corpórea aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.

À propósito, esse é o entendimento do STJ,
in verbis
:

“[...] 2. A pena de suspensão ou de proibição de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro. [...](AgRg no HC n. 271.383/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 11/2/2014, DJe de 25/2/2014.)”

Nesse sentido:

“[...] A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, por se tratar de sanção cumulativa, e não alternativa, “deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.” (STJ, AgRg no HC 271.383/RJ, Relator: Min. Jorge Mussi – 25.2.2014) (N.U 0003109-97.2018.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023)”

“A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, “deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.” (STJ, AgRg no HC 271.383/RJ) (N.U 0002291-66.2019.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023)”

“[...] 2. A penalidade acessória de suspensão para dirigir veículo automotor em via pública deve ser aplicada em proporcionalmente à pena privativa de liberdade fixada, observados os parâmetros mínimo e máximo estabelecidos no art. 293, da lei 9.503/1997. Recurso parcialmente provido. (N.U 0005125-75.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023)

Sendo assim, mostra-se imperativa a readequação da pena acessória para
02 (dois) meses
, analisada a pena principal.

Por todo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Mauricio Francisco Alves
, somente para redimensionar a pena acessória, prevista no art. 293 do CTB, em conformidade com a pena privativa de liberdade (art. 306,
caput
, da lei n. 9.503/1997), mantendo no mais a r. sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025